Tribunal: STF
Processo: RE 73247
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-10
Data de publicação: 1972-04-10

Ementa:
INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE HERDEIRA LEGITIMA, EM LUGAR DA QUE FOI
INSTITUIDA EM TESTAMENTO E NELE INDICADA, II. TESTAMENTEIRO:
FALECE-LHE LEGITIMIDADE PARA RECORRER DO DESPACHO DE TAL
INVESTIDURA. MOTIVAÇÃO. III. EXEGESE DOS ARTS.1.760, 1.666, 1.653,
DO COD. CIVIL E 546, PARAGRAFO ÚNICO, DO COD. DE PROC. CIVIL, CUJA
VIGENCIA NÃO FOI NEGADA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL IMPROVADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.